Tribunal: STF
Processo: RE 1484104
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



1. O Estado do Paraná formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ICMS SOBRE DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL DE OPERAÇÕES QUE TENHAM ORIGEM EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CRITÉRIOS DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO FISCAL REGULAMENTADAS POR DECRETO IMPOSSIBILIDADE. DECRETO ESTADUAL 442/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 146-A; 150, I; 170, IX e 179, da Constituição Federal. 



    Alega que o órgão julgador concedeu a segurança ao concluir que a antecipação do pagamento de diferencial de alíquotas de ICMS para empresas de pequeno porte feriria os princípios da legalidade tributária e do tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas.



    Aduz que, mesmo que as empresas de pequeno porte, optantes do Simples Nacional, façam jus a tratamento tributário diferenciado, não se pode afastar a exigência de obrigações fiscais que são aplicadas aos demais contribuintes, como nas hipóteses do recolhimento antecipado de diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais.



    Assevera, por fim, que o recolhimento do diferencial de alíquota, ainda que antecipado, não acarreta aumento da carga tributária.



    Na sequência, o acórdão foi retificado em sede de juízo de retratação:



    I - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ICMS. 



    II - PAGAMENTO ANTECIPADO DE ICMS SOBRE DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL DE OPERAÇÕES QUE TENHAM ORIGEM EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 



    III - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO FISCAL REGULAMENTADAS POR DECRETO. POSSIBILIDADE. DECRETO ESTADUAL QUE APENAS REGULAMENTOU A PREVISÃO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL. 



    IV - TRIBUTO QUE TEM PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 11.580/1996 E LC Nº 123/2006. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TEMA 456 E 517 DO STF. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 970.821, SOB REPERCUSSÃO GERAL. 



    V - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.



    Esse o relato do essencial. Decido.



    2. Verifico, desde logo, que o Tribunal de origem adequou seu entendimento para observar a jurisprudência firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 517/RG. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Primeiramente é importante observar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 970.821, com repercussão geral reconhecida (tema 517) da Suprema corte: (...)



    Nessa oportunidade houve a fixação da seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”. 



    Considerando que o referido entendimento passou a considerar que o decreto estadual n. 442/2015 atende o princípio da legalidade, por apenas regulamentar a previsão do recolhimento do DIFAL, tendo, esse tributo, previsão na Lei Estadual n. 11.580/1996 e LC nº 123/2006, hei por bem, exercer o juízo de retratação para adequar o acórdão ao referido julgamento.



    Por essas razões exerço o juízo de retratação, nos termos da fundamentação.



    Tal o contexto, conforme previsto no inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo, reconheço a superveniente perda do objeto do recurso, tendo em vista que a retratação exercida pelo Colegiado foi favorável à pretensão deduzida pelo recorrente. 



    Ressalto, no ponto, que, após a prolação do juízo de retratação pelo Tribunal local, não foi protocolado novo extraordinário, tampouco aditado o recurso anteriormente deduzido.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente